Tribunal: STF
Processo: ARE 1309640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (Petição 92996/2021) opostos em 29.9.2021 em face de acórdão proferido pelo Plenário que conheceu os embargos de declaração anteriores como agravo regimental e negou provimento aos pedidos, similares aos apresentados anteriormente, para aplicar multa processual ao ora Embargante, além de atribuir a apreciação de pedidos posteriores ao relator do processo, sorteado em momento anterior, por distribuição ordinária (eDOC 48). 
    Nas razões recursais, aponta-se que processo está suspenso por pedido de suspeição perante o STJ, além de indicar erro no polo passivo da autuação. Pugna-se, também, pela suspensão da multa processual aplicada por tratar-se de beneficiário de gratuidade de justiça (eDOC 49). 
    Uma vez que a matéria objeto deste recurso encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que conduz a ausência de prejuízo à parte ora embargada, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixei de intimar a referida parte para oferecer resposta
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a parte Embargante.
    Preliminarmente, anota-se que o Plenário do STF, ao julgar recurso similar apresentado anteriormente, atribuiu a este Relator a competência para apreciar petições apresentadas pela parte ora embargante (eDOC 48, p. 6). 
    Registro, ainda, que, em decorrência do julgado anterior, encontra-se prejudicado o agravo regimental interposto em 17.3.2021, por meio da Petição 29424/2021 (eDOC 39).
    Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada.
    Com efeito, o acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, destinados apenas a dar curso ao processo, sem teor decisório, apenas com determinação de livre distribuição da relatoria do processo perante esta Corte, como já mencionado no ato decisório anteriormente proferido pelo Plenário no julgamento dos recursos anteriores. 
    Em relação ao pedido de suspensão dos autos por ocasião de pendência de julgamento de incidente de suspeição perante o STJ, verifico não haver omissão ou erro, pois o citado incidente (ExSusp 203/DF) tramita de forma autônoma na Corte de origem, e encontra-se em fase de admissibilidade de novo recurso extraordinário interposto no Tribunal a quo. 
    Ademais, no que concerne à gratuidade de justiça indeferido na origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Dessa forma, constata-se a inviabilidade do pedido, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Verifica-se, portanto, que a parte embargante sequer se articula em torno dos pressupostos específicos de manejo do presente recurso, utilizando-os como meio de impugnação genérica do julgado. Está, portanto, nítido o caráter infringente das alegações recursais, que se dedicam exclusivamente a pleitear a uma pretendida suspeição, apresentada de forma genérica e sem fundamento. 
    Diante disso, é de rigor rejeitar o presente recurso, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados. (RE 1304429 AgR-ED, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021)
    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1089464 ED-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto (Petição 29424/2021).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente